Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61182768, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de CLAUDIO MARCOS MONTEIRO BENICIO, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 62885069). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 2008.00.2.006311-3) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por CLAUDIO MARCOS MONTEIRO BENICIO (ID: 61182768). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de CLAUDIO MARCOS MONTEIRO BENICIO, no valor de R$ 61.497,49, oriundo da requisição de precatório 168251 (ID 50303975). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de CLAUDIO MARCOS MONTEIRO BENICIO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 46032827). . Brasília, 28 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR